Tribunal: TJPA
Processo: 0000721-53.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000721-53.2017.8.14.0013

APELANTE: JOAO DE DEUS ALVES, MARIA FRANCISCA CRUZ ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33, § 4º, DA LEI 11. 343/2006 E ART. 12, DA LEI 10.826/03.

Apelantes presos em flagrante durante operação policial, sendo encontrada porção de drogas no estabelecimento comercial do apelante João de Deus e a apelante Maria Francisca flagrada quando tentava esconder uma arma de fabricação caseira.

Ouvido em Juízo o ora apelante João de Deus negou a existência de drogas em seu comércio e a apelante Maria Francisca afirmou que a arma estava no quintal, mas que desconhece seu proprietário e como foi parar lá.

Alegação defensiva, em favor de João de Deus, de ausência de provas acerca do tráfico já que não restou demonstrado que a substância encontrada se destinava à mercancia e que a condenação não pode ser fulcrada apenas nos depoimentos dos policiais, pleiteando por sua absolvição.

A defesa da apelante Maria Francisca pleiteou sua absolvição por ausência de provas, alegando contradição nos depoimentos prestados pelos policiais e que o crime de porte de arma de fogo, como de perigo abstrato, é inconstitucional.

Em comum, requerem a exclusão da pena de multa.

DO RECURSO DE JOÃO DE DEUS
– ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
TESE NÃO ACOLHIDA
.
DEVIDAMENTE COMPROVADA A MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO, TENDO OS AGENTES POLICIAIS ENCONTRADO MAIS DE 200 GRAMAS DE MACONHA DEVIDAMENTE ACONDICIONADA EMBAIXO DO BALCÃO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DO APELANTE AO QUAL, COMO ESTE AFIRMOU EM JUÍZO, SÓ ELE TINHA ACESSO.

CONDENAÇÃO QUE NÃO FOI BASEADA SOMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, MAS TAMBÉM NO LAUDO PERICIAL QUE COMPROVOU SE TRATAR DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA AQUELA ENCONTRADA, BEM COMO NO AUTO DE APREENSÃO E APRESENTAÇÃO.

DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE RESULTOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE FIRMES E CONCISOS ACERCA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DE APREENSÃO DA DROGA, CONFIRMANDO A OCORRÊNCIA DO DELITO.

ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PELO QUAL RESTOU O APELANTE CONDENADO - ART. 33, DA LEI 11.343/2006, QUE É MISTO ALTERNATIVO E SE CONFIGURA COM A PRÁTICA DE QUALQUER UM DE SEUS VERBOS NUCLEARES, SE MOSTRANDO IMPOSSÍVEL A ABSOLVIÇÃO.

DO RECURSO DE MARIA FRANCISCA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO
.

OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES FORAM FIRMES EM APONTAR A OCORRÊNCIA DO DELITO E SUA AUTORIA, NÃO SENDO A MERA DIVERGÊNCIA ACERCA DA DENOMINAÇÃO DO LOCAL EM QUE ENCONTRADA A ARMA SUFICIENTE À SUA DESCONSIDERAÇÃO.

DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE
.
PENA DE MULTA JÁ COMINADA NO MÍNIMO LEGAL. SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NA LEGISLAÇÃO, SENDO APLICADA DE FORMA COGENTE, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO PELA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU. APLICAÇÃO QUE NÃO É MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEI.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e lhes negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de
junho
do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Des
a
. Kédima Lyra.

Belém/PA,
02
de
junho
de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
JOÃO DE DEUS ALVES E MARIA FRANCISCA CRUZ ALVES
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que os condenou a cumprir pena de reclusão de 01 ano e 08 meses e 166 dias multa e 01 ano de detenção, respectivamente, em razão da prática do crime previsto no art. 33,
§ 4º,
da Lei 11.343/06 e art. 12, da Lei 10.826/03.

Relatou a Denúncia, ID 22135951, que no dia 30 de janeiro de 2017, por volta das 14:30 horas, na Passagem Justo Alves, n° 107, bairro Santa Luzia, cidade de Capanema, o ora apelante João de Deus foi flagrado na posse de 537 (quinhentos e trinta e sete) carteiras de cigarro e 01 (um) tablete de substância semelhante àquela popularmente conhecida como maconha, sendo a apelante Maria Francisca, sua filha, flagrada portando uma arma de fogo caseira, calibre 12.

Conforme o relato ministerial, uma guarnição da polícia militar estava de serviço quando recebeu uma denúncia anônima informando que estaria ocorrendo crime de tráfico de drogas no bairro Santa Luzia, informando o endereço dos apelantes, tendo para lá se dirigido a equipe policial; que no local funciona um estabelecimento comercial denominado “Bar do seu João”, de propriedade do apelante João de Deus, tendo este franqueado a entrada dos policiais e realização da revista.

Que durante as buscas foi encontrado um embrulho contendo um pequeno tablete de maconha prensada, pesando em torno de 180 a 200 g., e em seguida foi encontrado em um dos quartos sementes semelhantes à de maconha.

Que do lado de fora um PM fazia guarda para impedir eventual fuga do local e avistou a apelante Mª. Francisca tentando se desfazer de um embrulho e a impediu, constatando em seguida que se tratava de uma arma de fogo caseira, calibre 12.

Na delegacia o apelante João de Deus afirmou desconhecer a existência da arma de fogo, das sementes e da maconha em seu estabelecimento, afirmando não saber que o cigarro era falsificado, do qual não possuía nota fiscal, e que um rapaz deixa e lhe faz o pagamento com que apurado com a venda.

A ora apelante Mª. Francisca negou a autoria delitiva.

Afirmou o órgão ministerial restarem devidamente comprovadas autoria e materialidade dos delitos não só pelo laudo toxicológico, laudo balístico, auto de apreensão e apresentação, bem como pelos depoimentos testemunhais, apresentando denúncia em desfavor do ora apelante João de Deus Alves pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, e art. 334-A, §1°, inciso IV, do CPB e a ora apelante Maria Francisca Cruz Alves pela conduta prevista no art. 12, da Lei 10.826/03.

Em ID 22135964, defesa prévia em favor de ambos os apelantes, estando a de João de Deus às fls. 01 e a de Mª. Francisca às fls. 02/03.

Em ID 22135968, recebida a denúncia.

Em ID 22135979/81 e 22135992/94, mídia de audiência, termo em ID 22135995.

Em ID 22135997, alegações finais ministeriais.

Em ID 22136001, alegações finais defensivas.

Na sentença, ID 22136006, reconheceu o magistrado singular a parcial procedência da denúncia e absolveu, por falta de provas, o apelante João de Deus da prática do crime previsto no art. 334-A, §1°, inciso IV, do CPB, e o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, na forma privilegiada - § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, restando sua pena cominada, ao final, em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. A ora apelante Mª. Francisca foi condenada pela prática do crime previsto no art. 12, da Lei 10.826/03, restando sua pena cominada, ao final, em 01 ano de detenção, sendo determinado o regime aberto para cumprimento das penas, sendo estas substituídas por penas restritivas de direitos.

Em ID 22136021, certificado o trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público e, em ID 22136022, a tempestividade dos apelos, que foram recebidos em decisão de ID 22136024.

Em suas razões, ID 22136026, pleiteiam os apelantes as respectivas absolvições por falta de provas, afirmando que as provas trazidas aos autos não são capazes de conduzir a certeza necessária a uma condenação uma vez que somente os policiais que atenderam a ocorrência foram ouvidos como testemunhas e que os apelantes negam a prática delitiva; que apenas 207,6 gramas de maconha foram encontradas no estabelecimento comercial do apelante João de Deus e que não há nenhuma prova de que esta seria destinada a traficância, não havendo nos autos comprovação de tal ação; que há contradição entre os depoimentos dos policiais em relação a ré Mª. Francisca, razão pela qual não há como se afirmar a propriedade da arma e ante a dúvida a absolvição é, afirma, medida que se impõe, principalmente por não ser possível se considerar como prova, isoladamente, o depoimento policial; que a conduta da apelante não representou nenhuma lesividade, sendo os artigos 12, 14 e 16, da Lei 10.826/03 inconstitucionais na medida em que punem ação que não causou lesão ou perigo de lesão a qualquer bem juridicamente tutelado, requerendo que se promova sua absolvição por se configurar atípica a conduta, com espeque no art. 386, III, do CPP, bem como para que seja reduzida a pena pecuniária que lhes foi cominada.

Em contrarrazões, ID 22136029, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

Nesta Instância Superior, parecer em ID 24884992, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
JOÃO DE DEUS ALVES E MARIA FRANCISCA CRUZ ALVES
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que os condenou a cumprir pena de reclusão de 01 ano e 08 meses e 166 dias multa e 01 ano de detenção, respectivamente, em razão da prática do crime previsto no art. 33,
§ 4º,
da Lei 11.343/06 e art. 12, da Lei 10.826/03.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

DO RECURSO DE
JOÃO DE DEUS ALVES
– Absolvição por falta de provas.

Desde logo, firmo meu entendimento no sentido de que o pedido não merece prosperar tendo em vista que autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes restou devidamente comprovada, tanto pelo Auto de Apreensão e Apresentação, quanto pelo Laudo Toxicológico que constatou que a substância encontrada no estabelecimento comercial do ora apelante efetivamente é proscrita no país, conforme se comprova pelo
Laudo nº 2017.02.000339-QUI, acostado às fls. 01/02, do documento de ID 22135948 – que confirmou que as 207,638g (duzentos e sete gramas, seiscentos e trinta e oito miligramas),
apresentou resultado positivo para aquela vulgarmente conhecida como
maconha
,

bem como pelos depoimentos testemunhais dos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante.

Assim, ainda que negue o ora apelante a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, com ele foram apreendidas mais de 200 gramas de droga e o crime de tráfico, como cediço, é misto alternativo, restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343 /2006, sendo a venda prescindível à sua configuração, estando o dispositivo assim
redigido,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e o agente incorre no delito com a prática de qualquer um deles, pois a efetiva comercialização não é exigida à sua configuração, como nos orienta Guilherme de Souza Nucci em sua obra (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248),
in verbis
:

“...o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito, não sendo relevante à sua configuração, portanto, a efetiva mercancia.”

Portanto, à configuração do delito basta a posse ou a guarda da droga, sendo irrelevante a prática comercial à configuração do delito, não sendo os depoimentos prestados pelos policiais que diligenciaram e fizeram a apreensão da droga e prisão em flagrante do ora apelante o único meio de prova do crime, não havendo que se falar, portanto, em absolvição, principalmente pelo fato de os relatos prestados pelos policiais terem sido corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos, não havendo como serem desconsiderados como válidos meios de prova.

Vale ressaltar, por pertinente ao caso, que a legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica subordinado a critérios valorativos sendo, portanto, livre na escolha, aceitação e valoração das provas, sendo a sentença resultado dos motivos de fato e de direito que formaram seu convencimento, e no caso dos autos r
estou devidamente comprovada a prática do crime de tráfico pelo apelante, não havendo que se falar em absolvição por falta de provas, devendo ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos, pois
andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório se afigura
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE DESTINAÇÃO MERCANTIL DA SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, DEPOIMENTOS POLICIAS INIDÔNEOS PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - NARRATIVAS COERENTES SOBRE A APREENSÃO DE COCAÍNA

(...) CONDIÇÃO DE USUÁRIO - TRAFICÂNCIA NÃO ELIDIDA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA OU DESCLASSIFICATÓRIA IMPROCEDENTES - REINCIDÊNCIA - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de entorpecente e dinheiro, declarações de usuários de drogas e confissão extrajudicial], afiguram-se “idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8). Cabe à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615). A reincidência do apelante constitui óbice à aplicação da minorante do tráfico privilegiado (STJ, HC nº 393.862/DF; AgRg no HC nº 603.339/SP). (TJ-MT 00056499420208110055 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 04/05/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/05/2021).

Assim, não há que ser dado provimento ao apelo, devendo a condenação do ora apelante ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

DO RECURSO DE
Mª FRANCISCA CRUZ ALVES -
Absolvição por falta de provas inconstitucionalidade do art. 12, da Lei 10.826/03.

Requer a apelante sua absolvição por alegada falta de provas, alegando terem sido contraditórios os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram sua prisão, bem como a inconstitucionalidade do art. 12 do Estatuto do Desarmamento na medida em que criminaliza a mera conduta, ainda que nenhum bem jurídico tenha efetivamente sido lesado.

Não advém razão ao apelo.

Os policiais que participaram das diligências que culminaram com a prisão em flagrante da apelante prestaram depoimentos firmes e concisos, aptos à formação do convencimento do sentenciante e a subsidiar o édito condenatório, não se observando, das mídias colacionadas aos autos, a alegada contradição.

A testemunha Clebson Dias, ouvido nos autos sob compromisso legal, depoimento em mídia de ID 22135979, afirmou que ficou encarregado pela parte dos fundos do estabelecimento e foi quem apreendeu a arma; que estava em uma privada.

O policial militar Alessandro, major, depoimento em mídia de ID 22135992/, prestou depoimento na condição de testemunha devidamente compromissada, afirmando as circunstâncias em que foi encontrada a droga e também a arma, relatando ao Juízo que a apelante tentou se desfazer desta às proximidades de uma fossa.

Denota-se, portanto, que não há que se falar em contradição nos depoimentos prestados, pois ainda que o PM Clebson tenha afirmado que a arma foi encontrada em uma privada, observa-se do depoimento do Major Alessandro que esta foi apreendida quando a apelante dela tentava se livrar a escondendo em uma fossa, de onde se depreende apenas e tão somente uma pequena divergência quanto ao local onde foi encontrada, o que pode ser resultante da percepção de cada um, porém, os depoimentos são convergentes no ponto que interessa, qual seja, a existência da arma e sua apreensão quando a apelante dela tentava se livrar, não havendo como se promover a almejada absolvição pois, como ao norte afirmado, o depoimento do policial é válido e a ele a Lei confere
inconteste
validade e credibilidade
na medida em que ostenta fé pública e provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal – como no caso dos autos, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos, principalmente quando corroborado por outros meios de prova, como no caso em apreço.

Acerca da validade dos depoimentos dos policiais, veja-se a jurisprudência:

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares – Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório
– Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida –
Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU PRESO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINARES. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - CONDUTA SUFICIENTEMENTE DESCRITA - EXORDIAL ELABORADA DENTRO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. "Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura). AVENTADA NULIDADE DO FEITO A PARTIR DO FLAGRANTE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FILMAGEM DA OCORRÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE DETERMINE A GRAVAÇÃO DO FLAGRANTE PELOS AGENTES PÚBLICOS - ELEMENTO NÃO PRESCINDÍVEL À LEGALIDADE DA PRISÃO - ADEMAIS, SUPOSTA MÁCULA SUPERADA COM A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MÉRITO -
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES ALIADA À APREENSÃO DE ENTORPECENTES
, VULTOSA QUANTIA EM DINHEIRO, BALANÇA DE PRECISÃO E CELULARES - ACUSADO CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELA PRÁTICA DO COMÉRCIO VIL - PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO TEM O PODER DE DESCONSTITUIR O CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA.
"Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, Min. Ribeiro Dantas). Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militarem atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC, Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer).
(...). RECURSO CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO. (TJ-SC - APR: 50693317120208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5069331-71.2020.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 10/08/2021, Terceira Câmara Criminal) (GRIFEI).

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO -
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

Não há, portanto, como se aplicar ao caso o princípio
In Dubio pro reo,
ou da presunção de inocência,

e promover a absolvição do apelante, como requerido pela defesa.

Tem-se ainda como prova a corroborar os depoimentos prestados pelos policiais militares o laudo balístico nº. 2017.02.000610-BAL, acostado às fls. 04/06, do documento de ID 22135948, que atestou a capacidade lesiva do armamento apreendido em poder da apelante, assim afirmando,
in verbis
;

“...arma de fogo de ação simples, artesanal de tiro unitário, tipo espingarda, compatível com o calibre 16; constituído por municiamento por retrocarga, sistema de funcionamento de disparo peças metálicas articuladas na função de martelo, gatilho, molas e conjunto de percussão; cano basculante de alma lisa de aspecto niquelado, medindo 345mm de comprimento, localizada com 18mm ante de diâmetro interno, sistema de abertura manual, com cano fixado à armação por trava localizada ante ao guardamato; armação em madeira de cor marrom, composta por coronha e telha com empunhadura; caixa de mecanismo em material metálico; peça metálica na função de guardamato.

3-DOS EXAMES:

3.1 Análise Residual: Foram realizadas pesquisas nos resíduos coletados do interior do cano da arma de fogo periciada, através de amostras de swab de algodão, utilizando-se o método colorimétrico para reação com C6Na206, para íons Pb e íons Ba, obtendo-se o seguinte resultado: "Positivo para íons chumbo e íons bário". De acordo com este resultado, há vestígios de que a arma de fogo efetuou tiro(s) anterior(es) ao exame, porém, não podemos precisar a recentidade do(s) mesmo(s). 3.2 Mecanismo Funcionamento e Potencialidade: Depois de verificado os mecanismos, as peças e realizado os tiros de prova, constatou-se, no momento da perícia, que a arma de fogo encontrava-se em condições de funcionamento. Desta forma, a arma periciada apresentava potencialidade lesiva.

4- CONCLUSÃO:

Do acima exposto, conclui o e Perito Criminal que, a arma de fogo em questão encontrava-se em condições de funcionalidades e apresentava potencialidade lesiva no momento da perícia...”

Denota-se, portanto, que apesar de arma não ter sido utilizada pela apelante no momento da apreensão ela apresentava total condição de uso.

A alegada inconstitucionalidade do crime em comento, art. 12, da Lei 10.826/03, por se tratar de crime de perigo abstrato, é questão controvertida, contudo, a jurisprudência assim não os considera em razão do potencial risco que determinadas condutas podem trazer a direitos individuais e coletivos, sendo imperativo ressaltar que esta Corte não tem competência para declarar a inconstitucionalidade de uma lei federal, sendo esta reservada ao STF.

DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA

Em pedido comum aos dois apelantes, pleiteia a defesa a exclusão da pena de multa, pedido ao qual não há como ser dado provimento.

Da análise dos autos observa-se que as respectivas penas de multa

foram cominadas no mínimo legal previsto aos respectivos tipos penais violados e à razão de 1/30 do salário-mínimo não havendo como se promover maior redução ou seu decote da condenação, pois
a pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal e na Lei 10.826/03, sendo aplicada de forma cogente, pois sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação por integrar o tipo penal, não podendo
sua imposição ser confundida com custas processuais.

Acerca da matéria já se manifestou a jurisprudência, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA – PRETENDIDA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 STJ – EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – NO DELITO EM APREÇO A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a configuração do delito disposto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 basta o agente praticar um dos verbos nucleares descritos no tipo, sendo irrelevante que a arma de fogo apreendida esteja desmuniciada (STJ, HC n. 78.190/RJ). A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, e não é possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ). A pena de multa e o valor dia-multa, fixados em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, revelam-se razoáveis e proporcionais, bem como aplicados no mínimo legal, como prescreve o art. 49 do CP, devendo, pois, serem mantidos. (Ap 33958/2018, DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018) (TJ-MT - APL: 00060471520128110025339582018 MT, Relator: DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2018).

Portanto, impossível é o decote da pena de multa das respectivas condenações e igualmente se mostra inviável a redução uma vez que já cominada no mínimo legal.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
dos recursos e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação
.

É como
voto
.

Belém/PA,
02
de junho de 2025.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/06/2025